Tribunal: TJDFT
Processo: 0740319-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0740319-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ERLEM BARBOSA DO NASCIMENTO REU: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, EMPRESA DE REGULARIZACAO DE TERRAS RURAIS - ETR S.A. D E S P A C H O Cuida-se de ação rescisória intentada por ERLEM BARBOSA DO NASCIMENTO, na qualidade de terceiro interessado, proposta contra GERALDO LOPES DA SILVA e outros, visando desconstituir sentenças/acórdãos proferidos nos processos de no 0000499-75.2015.8.07.0005 (ação possessória) e de no 0704644-94.2019.8.07.0005 (cumprimento de sentença). É o relato do essencial. Preliminarmente, em análise à gratuidade de justiça pleiteada pela parte autora, verifico que os documentos colacionados aos autos fazem prova inequívoca da existência de um padrão de vida compatível com o benefício vindicado. A jurisprudência do colendo STJ rechaça a adoção de critérios abstratos para o indeferimento da gratuidade de justiça, justamente porque a análise não pode ser feita com base em dado isolado e genericamente considerado. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. FAIXA DE RENDA MENSAL. CRITÉRIO ABSTRATO. INADMISSIBILIDADE. 1. É assente na jurisprudência do STJ que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos autos. 2. Esta Corte Superior rechaça a adoção única de critérios abstratos, como faixa de renda mensal isoladamente considerada, uma vez que eles não representam fundadas razões para denegação da justiça gratuita. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.836.136/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 12/4/2022). Presente tal contexto, à míngua de outras alegações e de provas aptas a afastar a presunção relativa que favorece a parte autora, DEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça ao autor. Quanto ao mais, como se extrai do art. 966 do CPC, a ação rescisória tem por objetivo desconstituir decisão de mérito transitada em julgado, desde que presente pelo menos uma das hipóteses elencadas nos incisos do citado artigo. Importante ressaltar que o colendo Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência reiterada de que o primeiro requisito para o cabimento da ação rescisória é a impugnação a uma decisão de mérito, ou seja, "toda decisão judicial (sentença em sentido estrito, acórdão ou decisão interlocutória) que faça juízo sobre a existência ou a inexistência ou o modo de ser da relação de direito material objeto da demanda" (REsp 784.799/PR, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 7.12.2009, DJe 2.2.2010). A locução "sentença de mérito" diz respeito às decisões sobre as quais se possa formar a coisa julgada material, sendo inadmissível o manejo da rescisória para impugnação da coisa julgada meramente formal. Ademais, ante a possibilidade de indeferimento da inicial, dispõe o parágrafo único do art. 487 do CPC que “ressalvada a hipótese do §1o do art. 332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se.” Estabelecidas essas premissas, verifica-se que a petição inicial demanda emenda. Assim, abra-se vista à parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial indicando de forma clara e objetiva qual a sentença de mérito que pretende rescindir e a certidão de trânsito em julgado, juntando aos autos cópia em apartado dos aludidos documentos. Após, retornem os autos conclusos. P.I. Brasília/DF, 19 de setembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator